Tribunal: TJDFT
Processo: 0708363-66.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Número do processo: 0708363-66.2024.8.07.0019 EMBARGANTE: CARLOS ADRIANO DE JESUS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Logo após o julgamento do recurso, que decretou a prisão preventiva do réu, a Defesa apresenta pedido de revogação da medida cautelar, ao argumento, em resumo, que não há elementos contemporâneos que evidenciem a necessidade da segregação (id 72455284). Pois bem. Finda a jurisdição deste Colegiado, com o julgamento do Recurso interposto, e para evitar tumulto processual, o pedido de id 72455284 deve ser formulado em autos apartados, direcionados ao Juízo de origem, que pode rever, a qualquer tempo, decisão que decreta a prisão preventiva do réu. Importante mencionar que a decisão colegiada que decretou a prisão preventiva não implica em uma competência definitiva do tribunal em questões subsequentes que envolvam monitoramento da situação processual, como é o caso de revogação da prisão cautelar. Em termos processuais, depois que a prisão é decretada ou revogada por uma decisão colegiada, a execução dessa decisão fica sob a competência do juiz da vara de origem, que tem a responsabilidade de reavaliar, a qualquer tempo, a legalidade ou a necessidade de manutenção da prisão cautelar, nos termos do que dispõe o art. 316 do Código de Processo Penal e seu parágrafo único. Nesse contexto, caberá ao Juízo de origem analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, ainda que decretada por esse Colegiado, porque, além de sua competência inicial sobre o processo, o juiz tem o dever de rever a necessidade de manutenção da medida extrema, com base no andamento processual e nas circunstâncias apresentadas pelas partes. Assim sendo, a Defesa deve formular o pedido de revogação da prisão em autos apartados, direcionados ao Juízo de origem. No mais, determino à Secretaria que, certificado o trânsito em julgado, arquive os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator